Tribunal: TJSP
Processo: 3009110-94.2013.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação. Inconformismo da Acusação e da Defesa. Não provimento do recurso do Ministério Público. Provimento parcial do apelo defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Provas suficientes para embasar a condenação. Elemento subjetivo do tipo (dolo) demonstrado, a impedir a desclassificação para a

Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação. Inconformismo da Acusação e da Defesa. Não provimento do recurso do Ministério Público. Provimento parcial do apelo defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Provas suficientes para embasar a condenação. Elemento subjetivo do tipo (dolo) demonstrado, a impedir a desclassificação para a modalidade culposa.
3-) Penas fixadas no patamar mínimo, ausentes causas modificativas: um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa, no piso.
4-) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão. Impõe-se, todavia, diante do montante fixado, a exclusão da pena de multa, por força do art. 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal. Nada obstante a possibilidade de se aplicar a pena de prestação pecuniária como forma de substituir a sanção privativa de liberdade (art. 45, § 1o do Código Penal), a substituição pretendida pelo Ministério Público não se mostra viável nem razoável, na hipótese, diante da ausência de indicativos da suficiência da situação financeira do acusado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3009110-94.2013.8.26.0590,
da Comarca de São Vicente, em que é são
apelantes/apelados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. E
ANDREWS MARCOS CARNEIRO LIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo do Ministério
Público e deram parcial provimento ao recurso defensivo para excluir a multa, mantendo-
se os demais termos da r. sentença.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3009110-94.2013.8.26.0590 - 3a Vara Criminal de São Vicente- Voto no 1335
2
VOTO No 1335
Apelação Criminal no 3009110-94.2013.8.26.0590
Comarca: 3a Vara Criminal de São Vicente
Juiz de Direito: doutor Rodrigo Barbosa Sales
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e Andrew
Marcos Carneiro Lira
Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação. Inconformismo da Acusação e da Defesa.
Não provimento do recurso do Ministério Público. Provimento parcial do apelo defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos. Provas suficientes para embasar a condenação. Elemento
subjetivo do tipo (dolo) demonstrado, a impedir a desclassificação para a modalidade
culposa.
3-) Penas fixadas no patamar mínimo, ausentes causas modificativas: um (1)
ano de reclusão e dez (10) dias-multa, no piso.
4-) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão. Impõe-se, todavia,
diante do montante fixado, a exclusão da pena de multa, por força do art. 44, § 2o, primeira
parte, do Código Penal. Nada obstante a possibilidade de se aplicar a pena de prestação
pecuniária como forma de substituir a sanção privativa de liberdade (art. 45, § 1o do Código
Penal), a substituição pretendida pelo Ministério Público não se mostra viável nem razoável,
na hipótese, diante da ausência de indicativos da suficiência da situação financeira do
acusado.
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 196
ANDREW (menor de 21 anos à època dos fatos, fls. 15) foi condenado à
pena de um (1) ano de reclusão, em regime inicial aberto, em caso de conversão, além
do pagamento de dez (10) dias-multa, no piso, substituída a carcerária por prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo período e multa em seu valor mínimo, como incurso
no art. 180, "caput", do Código Penal, porque no dia 8.12.2013, por volta das 19h16,
na Rua Eulina Trindade, 156, Esplanada dos Barreiros, São Vicente/SP, conduziu, em
proveito próprio, o veículo "Kia Cerato", placas EUT 6757/SP, de propriedade da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3009110-94.2013.8.26.0590 - 3a Vara Criminal de São Vicente- Voto no 1335
3
J. S., ciente de que se tratava de produto de crime.
Consta da inicial acusatória que, no dia 23.11.2013, a vítima teve seu
veículo e demais pertences subtraídos por indivíduos armados. No dia 8.12.2013,
ANDREW foi abordado por policiais quando conduzia referido veículo pela via pública
e, quando questionado, disse que o automóvel havia sido emprestado por um parente. A
pesquisa pelo número do "chassis" revelou que se tratava de produto de roubo.
Nas razões de apelação, ofertadas pela Defensoria Pública, sustentou-se a)
a insuficiência de provas para lastrear a condenação, devendo prevalecer o 'in dubio pro
reo"; b) desclassificação da imputação para a rubrica do art. 180, § 3o do Código Penal; e
c) redução da pena aquém do mínimo legal, tendo em vista a presença da atenuante da
menoridade penal (fls. 210/216).
Irresignado, apela também a i. Representante do Ministério Público
postulando a alteração da pena de multa (substitutiva) pela pena de prestação pecuniária
em favor de entidade beneficente cadastrada em Juízo no importe de cinco salários
mínimos (199/206).
Contrarrazões do Ministério Público a fls. 218/222 e da Defesa a fls.
224/226, para manutenção da r. sentença naquilo que deixaram de impugnar.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo defensivo e pelo provimento parcial do reclamo da Acusação (fls. 232/240).
II Fundamentação
O apelo do Ministério Público não comporta acolhimento, ao passo que o
reclamo defensivo merece ser provido em parte.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo teor do auto de prisão em
flagrante delito de fls. 2/3 e 5/7, dos boletins de ocorrência de fls. 8/10 e 22/24, do auto
de exibição e apreensão de fls. 11 e do laudo pericial de fls. 36/40, conduziu-se veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3009110-94.2013.8.26.0590 - 3a Vara Criminal de São Vicente- Voto no 1335
4
automotor de origem ilícita.
A autoria é certa e atribuível ao que se inconforma.
No distrito, na primeira oportunidade em que foi ouvido, ANDREW disse
que pegou o veículo emprestado de seu primo Nelson, que reside em São Paulo, para ir a
uma festa. Foi abordado por policiais militares, os quais lhe informaram que o veículo
era produto de roubo. Desconhecia a origem espúria do bem (fls. 7).
Posteriormente, retificou a versão apresentada. Na data dos fatos, conduzia
sua motocicleta quando encontrou Nelson (que, na realidade, é um amigo, e não seu
primo). Ele estava em poder do veículo Kia e pediu a sua motocicleta emprestada,
deixando o carro em sua posse. Foi preso quando conduzia esse veículo. Não mais
localizou Nelson (fls. 33).
Em contraditório, novamente, salientou não ter realizado a infração penal,
embora tenha admitido que, de fato, por ocasião da abordagem policial, estava
conduzindo o veículo. Não sabia que o automóvel era produto de crime. Estava em uma
festa com o seu primo Walaff e, em dado momento, saíram para comprar bebida. Seu
primo estava com o veículo, mas não era habilitado, razão pela qual assumiu a direção do
automóvel. Não sabe se o veículo era do seu primo ou se era emprestado. Walaff faleceu,
posteriormente, em decorrência de um acidente automobilístico. Está preso atualmente
por tráfico (gravação audiovisual – SAJ).
O enredo defensivo não convence.
Rafael, policial militar, embora não tenha se recordado de detalhes a
respeito da ocorrência – o que é perfeitamente compreensível, pois decorridos mais de
cinco anos desde os fatos, sem desconsiderar as inúmeras ocorrências análogas que são
atendidas quase que diariamente – ratificou o depoimento prestado na fase inicial,
reconhecendo como sua a assinatura lançada no respectivo termo. Estava em
patrulhamento, quando efetuaram a abordagem dos ocupantes do veículo. Em razão de
divergência verificada na numeração do "chassis" constante do documento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3009110-94.2013.8.26.0590 - 3a Vara Criminal de São Vicente- Voto no 1335
5
automóvel, foi realizada pesquisa que constatou que se tratava de produto de roubo.
Questionado, o condutor (ANDREWS) disse que o carro era emprestado de um tio
(gravação audiovisual – SAJ).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8, 3a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação
Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito Criminal – Relatora
Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação Criminal no
0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles Abreu –
J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G.
Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3009110-94.2013.8.26.0590 - 3a Vara Criminal de São Vicente- Voto no 1335
6
a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Embora a vítima do crime antecedente não tenha sido ouvida em juízo, a
subtração de seu veículo restou confirmada pelo boletim de ocorrência de fls. 22/24 e
pelo termo de declarações de fls. 139.
Josenildo, testemunha arrolada pela Defesa, afirmou ter visto quando
ANDREWS chegou à festa em sua motocicleta. Em dado momento, um terceiro
desconhecido ofereceu um veículo para o primo de ANDREWS comprar bebidas. Como
ele não tinha habilitação, convidou ANDREWS para acompanhá-lo, conduzindo o
automóvel. Assim, ambos saíram juntos do evento a bordo desse veículo.
Sua tentativa de corroborar o enredo defensivo externado por ANDREWS
em juízo não é suficiente para afastar a sua responsabilidade criminal.
Não se pode desconsiderar que, desde a sua prisão em flagrante,
ANDREWS, muito embora sempre tenha negado ter ciência da origem ilícita do veículo,
apresentou três versões totalmente contraditórias. Na primeira delas, afirmou que ele
mesmo tomou emprestado o veículo de um tio para ir a uma festa. Quando ouvido
novamente pela Autoridade Policial, disse que um amigo havia deixado o carro sob sua
responsabilidade. Por fim, em audiência, aduziu que seu primo, hoje falecido, surgiu com
o veículo, tendo ambos saído para comprar bebidas.
Essas circunstâncias, a bem da verdade, além de enfraquecerem a tese
defensiva (negativa de autoria), traduzem convicção de que ele, realmente, sabia da
origem espúria do bem e, por temer pelas consequências de seus atos, optou, finalmente,
por aventar álibi insuscetível de comprovação, atribuindo a responsabilidade pelo delito
a pessoa já falecida.
Bem se vê, portanto, que ANDREWS estava com o bem produto de roubo,
logo, a convicção de ter realizado a receptação fortalece-se.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3009110-94.2013.8.26.0590 - 3a Vara Criminal de São Vicente- Voto no 1335
7
unívoco e relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos quanto mais
próximos, no tempo e no espaço, o fato indiciário e o fato indicado (La prueba en el
proceso penal, ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 184).
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder
do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-
lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a
presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
A esse respeito, confira-se ainda o seguinte julgado: “A apreensão, ainda
que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção
de certeza em relação a autoria.” (RJDTACrimSP 27:180). No mesmo sentido,
JUTACRIM: 66/410, 98/260; RJDTACRIM 1/103, 6/132, 6/133, 6/134, 6/140, 8/96.
Nesse contexto, apesar das ponderações da douta Defesa, não há que se falar
em insuficiência de provas.
As circunstâncias verificadas no caso concreto deixaram claro que
ANDREWS tinha plena ciência da origem ilícita do automóvel.
A fim de existir a receptação culposa, o agente age com negligência,
imprudência ou imperícia. Nenhuma dessas modalidades de conduta pode ser vista,
incabível, portanto, a almejada desclassificação. Sendo assim, não se pode cogitar de
receptação culposa.
"O dolo referente à receptação dolosa pode perfeitamente ser extraído, ou
seja, demonstrado, pelas circunstâncias e indícios que ornamentarem a prática
criminosa" (RJTACRIM 41/260), ou seja, 'a prova do conhecimento da origem
delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do
agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração" (JTACRIM 96/240).
Portanto, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de
decreto condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3009110-94.2013.8.26.0590 - 3a Vara Criminal de São Vicente- Voto no 1335
8
As penas foram bem dosadas.
Na primeira fase, as básicas foram fixadas no patamar mínimo, ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Em segunda fase, registre-se que, nada obstante a presença da atenuante da
menoridade penal, “as atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca podem levar a
pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a
reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula
n. 231 STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzirà redução da pena abaixo do
mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo: cf.
RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar. Logo, a menoridade relativa não
influi na pena. Não há outras atenuantes ou agravantes.
Enfim, na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento de
pena, totalizando 1 (um) ano de reclusão e dez (10) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Houve, ao final, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e a fixação de regime inicial aberto para a hipótese de
descumprimento e conversão.
Impõe-se, todavia, diante do montante fixado (um ano de reclusão), a
aplicação do disposto no art. 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal, segundo o qual
"na condenação igual ou inferior, a substituição pode ser feita por multa ou por uma
pena restritiva de direitos". Em consequência, a sanção privativa de liberdade pode
ser substituída por apenas uma restritiva de direitos, mantendo-se a prestação de
serviços à comunidade ou entidades públicas, a ser regulada no Juízo das
Execuções, no piso, resposta penal adequada e condizente ao caso concreto e às
condições pessoais ao apelante, primário e sem antecedentes criminais, de forma a
contribuir, ainda, para a sua ressocialização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 3009110-94.2013.8.26.0590 - 3a Vara Criminal de São Vicente- Voto no 1335
9
De mais a mais, nada obstante a possibilidade de se aplicar a pena de
prestação pecuniária como forma de substituir a sanção privativa de liberdade (art. 45, §
1o do Código Penal), a substituição pretendida pelo Ministério Público não se mostra
viável nem razoável, na hipótese, diante da ausência de indicativos da suficiência da
situação financeira do acusado, que se declarou auxiliar de serviços gerais (fls. 7).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do apelo do Ministério
Público e pelo parcial provimento do recurso defensivo para excluir a multa, mantendo-
se os demais termos da r. sentença.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.